Tribunal: STF
Processo: HC 55761
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
"Habeas  corpus".   Irregularidade  na  intimação  para
julgamento de apelação - ela se fez antes  de  o  processo  estar  em
condições de julgamento - acarretando  nulidade  por  cerceamento  de
defesa, uma vez que o advogado não esta obrigado a comparecer a todas
as sessões  do  Tribunal  até  que  o  processo  possa  ser  julgado.
Cerceamento de defesa por  indeferimento  de  pedido  de  pericia.  A
intimação, feita com a observancia de todos os requisitos formais  de
validade, não causou, em si e por si, qualquer prejuizo ao  paciente,
que, alias, não o invoca. Por outro lado, a nulidade  do  julgamento,
por cerceamento de defesa, não pode ser  declarada,  uma  vez  que  a
parte, com sua omissão, concorreu para ela (artigo 565 do  Código  de
Processo Penal). Inexistência, no caso, de cerceamento de defesa  por
indeferimento de pericia. "Habeas corpus" indeferido.